Tribunal: STF
Processo: ARE 1509526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO. PIS. COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLITUDE DO STF NO RE Nº 1.063.187 (TEMA 962) DE REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA. 



    1 - CINGE-SE A CONTROVÉRSIA NA PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE DE AFASTAR A COBRANÇA DO PIS E DA COFINS SOBRE A ATUALIZAÇÃO, PELA SELIC, NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITO. 



    2 - O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.063.187 (TEMA 962) E, EM RECENTE DECISÃO, PROFERIDA EM 24/09/2021, DECIDIU PELA NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE A PARCELA DAS REPETIÇÕES DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS CORRESPONDENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, REPRESENTADA PELA TAXA SELIC NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, FIXANDO A SEGUINTE TESE: “É INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO”. 



    3 - QUANTO À INCIDÊNCIA DE PIS E DA COFINS SOBRE VALORES RESULTANTES DE ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS PELA SELIC, ENTENDO NÃO HAVER AMPLITUDE DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO LEADING CASE SUPRAMENCIONADO.



    4 - AS BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS ESTÃO DEFINIDAS NAS LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003, COMO SENDO "O TOTAL DAS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS PELA PESSOA JURÍDICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA DENOMINAÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL". 



    5 – NOTA-SE A DIFERENÇA QUE RESIDE NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS EM RELAÇÃO AO IRPJ E A CSLL, DE MODO QUE O PRECEDENTE DO E.STF NO RE Nº 1.063.187 NÃO DEVE SER ESTENDIDO PARA ABARCAR TAMBÉM A EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDAS PELA TAXA SELIC. 



    6 – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso IV; 195, inciso I, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente